Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento reiterado da determinação de emenda à petição inicial.

2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.

3. No caso, foi determinada a emenda à inicial para que a requerente especificasse os valores que pretendia ressarcimento, bem como os fundamentos de pedido de renegociação de dívida, sem que a parte tenha observado o comando judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.